Tribunal: STF
Processo: Ext 836
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. EXTRADIÇÃO. PEDIDO NÃO
 INSTRUÍDO
REGULARMENTE. DILIGÊNCIA NÃO ATENDIDA.
                I. - Diligência reclamando a vinda para os autos de
 documentos, a fim de
ser instruído, regularmente, o pedido: as normas relativas à
 prescrição do delito; cópia
da legislação que autoriza o Procurador-Geral da República do Estado
 requerente a
decretar a prisão de indiciados ou réus; se o crime imputado comporta
 pena de morte;
se o grupo terrorista, do qual participaria o extraditando, está em
 atividade ou, em
caso negativo, quando cessaram suas atividades. Diligência não
 cumprida, motivo
por que deve o pedido ser indeferido, não havendo óbice, entretanto,
 de ser
formulado novo pedido, desde que instruído do modo a permitir o exame
 da matéria
pelo Supremo Tribunal Federal.
               II. - Extradição indeferida.